Tribunal: TJES
Processo: 5008373-54.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008373-54.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ANISIA PEREIRA DE MOURA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR.
IMPOSSIBILIDADE DE CONTINUIDADE DO VÍNCULO POR QUESTÕES TÉCNICAS. MULTA DE FIDELIDADE INDEVIDA. CANCELAMENTO DA COBRANÇA DEVIDO.
RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
ACÓRDÃO

Vistos em Inspeção

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por ANISIA PEREIRA DE MOURA em face de TELEFONICA BRASIL S/A, por meio da qual pretende a declaração de inexistência de débito em relação às faturas cobradas posteriormente ao pedido de cancelamento do serviço, além de indenização por danos morais no valor não inferior a R$ 7.000,00 e a restituição em dobro das parcelas indevidamente cobradas após o pedido de cancelamento.

A r. Sentença JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, para declarar a rescisão do contrato vinculado à conta n. 899938792475, sem aplicação de eventual multa fidelidade, e, assim, determinar à parte requerida que se abstenha de efetuar cobrança referente ao indigitado serviço em face da parte requerente, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por cobrança realizada, até o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos. A sentença confirmou

a decisão provisória de ID 47949630 e condenou a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), à guisa de indenização por dano moral.

Irresignada, a Requerida, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença alegando, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da requerente. Quanto ao mérito, aduziu a inaplicabilidade do CDC e a impossibilidade de se atribuir à recorrente o ônus de prestar serviço onde não há viabilidade técnica. Ao final, alegou a inexistência do dano moral. Subsidiariamente, requereu a minoração do dano.

Contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo recorrente pelos mesmos fundamentos trazidos em sentença.

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo. Nesse sentido, a facilitação da defesa dos direitos da Recorrida é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

Salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No mérito, é inegável, analisando o conjunto probatório, que a Recorrente, em momento algum, se preocupou em demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da parte autora, não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015, visto que sequer juntou aos autos o teor dos protocolos referente ao cancelamento dos serviços, não sendo capaz de desincumbir-lhe do seu ônus:

Firmo este entendimento pois a parte requerida deixou de cumprir com o ônus probatório, conforme decisão de
ID 47949630
que, ao aplicar a disposição do art. 6º, VIII do CDC, o
inverteu
e determinou àquela que esclarecesse e comprovasse (
i
) se houve o pedido de cancelamento dos serviços de internet fixa pela requerente e em que data foi realizado; (
ii
) o motivo do envio das cobranças relativas a suposta multa “fidelidade” e se a mesma está prevista no contrato que fora pactuado; (
iii
) trazer aos autos o contrato entabulado com a parte autora; (
iv
) trazer a íntegra dos protocolos de n. 060620248906888 e n. 040520242808718.

A requerida não trouxe aos autos o contrato nem as gravações das ligações/atendimentos realizados, nos termos dos protocolos de atendimentos indicados na petição inicial e, apesar de sustentar que eventual cancelamento do contrato, mesmo que por causa de falta de cobertura no novo endereço da parte autora, geraria a cobrança de multa por quebra de contrato, deixa de subministrar elementos que comprovasse a ciência inequívoca da parte autora em relação à referida cláusula restritiva e informação clara no ato da contratação da possibilidade de incidência de multa caso ocorresse o encerramento do contrato antes do referido prazo ou que a mudança realizada pela parte autora geraria a cobrança de referida multa (art. 6º, III do CDC).

A tese defensiva, aduzindo fato modificativo do direito autoral ao afirmar que, em verdade, o contrato estaria vinculado a um plano empresarial, se apresentaria plausível, conquanto tivesse sido corroborada por meio da juntada do instrumento contratual firmado entre as partes, o que não ocorreu, mesmo havendo determinação expressa nesse sentido (decisão de
ID 47949630).

De tal modo, convenço-me da veracidade dos fatos narrados na petição inicial, já que parte requerida não logrou êxito em comprovar ter abordado a problema de forma adequada antes do ajuizamento da presente demanda, ônus que lhe incumbia, por se tratar de um fato modificativo do direito da parte requerente (art. 373, II, do CPC).

Assim, entendo que merece acolhimento o pleito para determinar o cancelamento/rescisão do contrato de prestação de serviço, vinculado à
conta n. 899938792475
, sem aplicação de eventual multa fidelidade.

Assim, coaduno com os fundamentos apresentados pelo juízo
a quo
, devendo a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que dispõe:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Por via reflexa, tenho que resta configurado o dano moral do consumidor, ante o abalo na sua integridade psicológica e emocional, ante a negativação indevida por fato de responsabilidade da Recorrente, servindo, inclusive, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir à requerida a ter maior cuidado ao manipular dados do consumidor.

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE TELEFONIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO EFETIVA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL PRESUMIDO. DANO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
3. Deve ser preservado o importe de danos morais fixados que, além de ser presumido na hipótese (in re ipsa), já que se está diante de negativação indevida em órgãos de proteção de crédito, deve ser estabelecido visando servir como uma compensação proporcional em face da ofensa recebida, propiciando efeito de produzir no causador do mal um impacto econômico capaz de dissuadi-lo a praticar novo ato atentatório à dignidade da vítima.
4. Mantém-se o dano material ante o prejuízo suportado pela apelada. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJES, AP 5002778-43.2022.8.08.0047, Relator RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data: 01/Sep/2023)

Dessa forma, registro que o valor fixado pelo magistrado sentenciante, qual seja, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos extrapatrimoniais, não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantida (Enunciado 32 do Colegiado Recursal).

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

VINICIUS DECOTTIGNIES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)